Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-43.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.749,00, referente ao contrato n. 3515305, e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e pedidos contrapostos. Narra a recorrente que se interessou pelos serviços ofertados pela empresa recorrida, consistentes em streaming de livros, mas que não chegou a efetivar o contrato, pois não encaminhou os dados do cartão para obter o desconto oferecido. Noticia que chegou a acessar o serviço, por um período de avaliação, e que recebeu um boleto para pagamento, mas como não tinha mais interesse, não pagou e tentou cancelar o contrato, sem êxito. Afirma que, ao tentar realizar um empréstimo bancário, tomou conhecimento de que seu nome foi indevidamente negativado perante os órgãos de proteção ao crédito.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que, por não existir relação contratual, não é possível a cobrança de dívida. Defende que os aborrecimentos não são meros dissabores, visto que precisou abdicar de seu tempo precioso e útil para solucionar o problema. Alega que sofreu diversas ameaças de processos que não foram identificados, bem como cobranças realizadas de maneira inadequada por parte dos atendentes. Aduz que é nítido o dever de indenizar, uma vez que a prestação de serviço foi defeituosa ao prosseguir com a finalização do contrato sem total anuência da recorrente. Aponta que há relação comercial entre a recorrida e a empresa que inscreveu seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. Afirma, inclusive, que o valor cobrado pela recorrida é o mesmo valor que houve a anotação no cadastro de inadimplência. Destaca que restou evidente o cabimento de danos morais, visto que teve seu nome efetivamente inscrito no SPC ou SERASA pela dívida em questão. Requer a condenação em litigância de má-fé, o pagamento de multa e de honorários advocatícios, nos termos do art. 81 do CPC.
4. Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, apresenta impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, argumentando que a recorrente não comprovou sua hipossuficiência. No mérito, defende que o contrato verbal é válido, conforme comprovado pela gravação juntada aos autos. Sustenta que a compra foi finalizada, visto que o produto foi disponibilizado para a recorrente. Alega que não houve qualquer solicitação de cancelamento, muito menos dentro do prazo de arrependimento. Aponta a inexistência de responsabilidade civil, tendo em vista que não há qualquer comprovação de dano e nexo causal. Afirma que a conversa de whatsapp juntada aos autos não comprova que a recorrida tenha negativado o nome da recorrente, visto que se trata de um print de tela de celular sem nenhuma assinatura que a torne válido. Destaca que a conversa faz referência à terceiro com CNPJ diverso da recorrida. Defende a inexistência de dano moral, em razão da ausência de ato ilícito e de comprovação de exposição vexatória ou cobrança ilegal. Subsidiariamente, requer que o valor da condenação seja estipulado seguindo padrões de razoabilidade.
5. Preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Verifico que a recorrente apresentou seus últimos contracheques (ID 57753130, 57753131, 57753132), comprovando ser hipossuficiente. Preliminar rejeitada.
6. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. A responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que se tinha celebrado contrato, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, CDC).
7. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrida deixou de apresentar qualquer prova que demonstre a regularidade da contratação, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, do Código de Processo Civil). A gravação constante nos autos (ID 57753113) não comprova que a contratação foi concluída naquela ocasião. A emissão dos boletos não demonstra que a recorrente tinha concordado com a contratação, a qual não restou comprovada.
8. Quanto ao nome da recorrente que foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (ID 57753047 pág. 11), em que pese constar o nome da empresa Mundial Editora como responsável pelo cadastro da inadimplência, observa-se que o número do contrato (3515305) e o valor da dívida (R$ 174,90) são exatamente os mesmos indicados na contestação pela recorrida (ID 57753039 pág. 47). Além disso, dos documentos juntados aos IDs 57753055, 57753056 e 57753058, é possível verificar que as empresas estão relacionadas. Dessa forma, torna-se evidente que a dívida cadastrada nos órgãos de proteção ao crédito é a mesma do débito em questão nos presentes autos.
9. Em relação aos danos morais, constata-se, de forma inequívoca, que o nome da recorrente foi negativado por cobrança indevida. Diante da inexistência de débito, a negativação indevida do nome da recorrente gera indenização por dano moral, de forma in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade. Assim, o simples fato da inserção do nome em cadastro de inadimplentes gera dano, sendo desnecessária a comprovação do abalo moral sofrido. Analisando os precedentes desta turma acerca de situações semelhantes e as circunstâncias do presente caso, conclui-se que o valor fixado a título de danos morais deve ser fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
10. Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé e pagamento de multa, verifico que não há comprovação por meio de elementos concretos, motivo pelo qual indefiro. Em relação ao pedido de condenação em honorários advocatícios, a Lei n. 9.099/95, em seu art. 55, dispõe que somente o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado. Dessa forma, indefiro o pedido.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data de seu arbitramento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.